Tribunal: TJMT
Processo: 1046111-50.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046111-50.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PFV AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.976.302/0003-80 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BONAT CORDEIRO - CPF: 872.684.699-34 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO - CPF: 072.829.649-71 (ADVOGADO), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ BONAT CORDEIRO - CPF: 872.684.699-34 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO - CPF: 072.829.649-71 (ADVOGADO), PFV AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.976.302/0003-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RATIFICOU A SENTENÇA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL QUE DISCUTE MATÉRIA DE APELAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A preclusão tem por objetivo dar segurança jurídica às partes e à sociedade, além de assegurar a estabilidade às decisões judiciais, até mesmo porque a ausência de interposição de recuso voluntário gera a presunção de resignação.

2. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 202943657),
que ratificou a sentença que concedeu a segurança pleiteada por PFV AGRONEGOCIOS LTDA
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar
” n.º 1046111-50.2022.8.11.0041, impetrado por PFV AGRONEGOCIOS LTDA em trâmite na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 166083099 – autos n.º 1046111-50.2022.8.11.0041):

“
I - Relatório

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
PFV Agronegócios Ltda
, contra ato indigitado coator de lavra atribuído ao
Secretário Adjunto da Receita Pública
, com pedido liminar para que a autoridade coatora se abstenha de exigir o crédito tributário representado pelo TAD nº 1159888-9, bem como recolhimento de ICMS nas operações de transferência de insumos interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular.

Sustenta, em síntese, que é pessoa jurídica dedicada à atividade do agronegócio, e realiza a transferência de produtos entre seus estabelecimentos, porém a autoridade coatora determina a incidência de ICMS.

Ao final pede a convolação em definitivo da liminar.

Com o pedido inaugural vieram documentos.

Atribuiu à causa o valor de R$8.262,10 (oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e dez centavos).

Em decisão inicial, foi concedida a medida liminar, sem qualquer oposição recursal.

Devidamente notificada, a Autoridade Coatora apresentou informações.

MP se manifestou pelo prosseguimento do presente feito independentemente do pronunciamento desta instituição.

O processo veio concluso.

II – Fundamentação

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza,
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do
mandamus
, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela, ação está restrita à verificação da (
i
) legalidade da conduta da autoridade impetrada em exigir recolhimento do ICMS referente na operação de transporte de insumos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte/impetrante.

Entretanto, superada as fases processuais, verifica-se que o justo receio de lesão ao direito líquido e certo do impetrante, foi regularmente apreciado e seu mérito esgotado por ocasião da decisão ID 105587083, nos seguintes termos:

“(...) Analisando o processo, verifica-se que
não há indício de circulação de mercadorias, tampouco modificação de titularidade do bem, requisito este necessário à caracterização do imposto de circulação de mercadorias e serviços, conforme determina a Súmula 166 do STJ, segundo o qual, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Em outras palavras, a transferência em tela é considerada meramente física, não havendo circulação econômica para fins de modificação de propriedade, pois não ocorreu ou haverá mudança de titularidade do bem, motivo pelo qual não se pode cogitar em incidência do ICMS.

A propósito, importante reproduzir os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“(...) operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor. (...)”. (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29º Ed. p. 365).

Por oportuno, colaciona-se também os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria. Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo.

(...) a) Circulação: é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro. (...)”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11º Ed. 2019, p. 1374).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR – PRETENSÃO DE LIMINAR DE TUTELA RECURSAL – PERMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR SEM RECOLHIMENTO DE ICMS – INADMISSIBILIDADE – EVENTO FUTURO E INCERTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não comprovado os requisitos da plausibilidade do direito invocado e o periculum in mora, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

2. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, no entanto a ação com pedido de liminar não deve ser manejada para alcançar atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização devida, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes.

3. Agravo desprovido.

(N.U 1018734-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 14/05/2022)

O perigo de dano encontra-se estampado, pois estará ganhando valores baseados em cobranças supostamente indevidas, causando prejuízo financeiro a impetrante, bem como a possível inscrição da mesma nos órgãos de proteção ao crédito, aliada a possibilidade de ter bens constritados em sede de eventual execução fiscal.

1 - Forte nos fundamentos anteriormente alinhavados, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º da Lei n° 12.016/2009, este Juízo
CONCEDE
a liminar vindicada para suspender a exigibilidade do TAD em comento, bem como assegurar o direito da Impetrante de não recolher o ICMS referente a transferência de mercadorias entre os seus estabelecimentos, e vedar à autoridade coatora a aplicação de qualquer penalidade decorrente e, ainda, que se abstenha da prática de qualquer ato tendente a obstar tal circulação”.

Nestes termos, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado, eis que ausente o fato gerador para incidência do tributo.

III - Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, este Juízo
CONCEDE A SEGURANÇA
do presente
mandamus para
ratificar a decisão liminar e, sem prejuízo do impetrante cumprir as obrigações acessórias.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá/MT., data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, para o reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
ratificação
da sentença (ID. 172728683).

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo, ou não, um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas.

Isso porque, “(...) apesar do art. 932, em seus incisos III, IV e V do Novo CPC se referirem exclusivamente às hipóteses de julgamento monocrático dos recursos, nada indica que será modificado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da aplicação de tais regras ao reexame necessário (Súmula 253/STJ)”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Bahia: Ed. Juspodivm. 1ª Edição. Pg. 1517).

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que, nos autos do mandado de segurança n.º 1046111-50.2022.8.11.0041, concedeu a segurança.

Da análise dos autos, verifica-se que, no dia
02.12.2022
, a parte PFV AGRONEGOCIOS LTDA, ajuizou o presente “
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar
”, e depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entendeu cabíveis à espécie, dentre outras alegações e providências, requereu (ID. 169984418):

“(i) a concessão de medida liminar,
inaudita altera pars
, nos termos da Lei nº 12.016/2009, para:

(a) suspender a exigibilidade do crédito tributário representado pelo TAD nº. 1159888-9, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, determinando-se, ainda, que a d. autoridade impetrada se abstenha de praticar quaisquer atos no sentido da cobrança do referido débito até a prolação de sentença definitiva;

(b) determinar que a autoridade coatora se abstenha, imediatamente, de proceder a cobrança ou exigência de recolhimento de ICMS sobre as operações de transferência de insumos do Estado de Mato Grosso com destino ao Estado do Pará, entre estabelecimentos do Impetrante, permitindo o regular trânsito dos insumos sem o recolhimento deste tributo.

(ii) concedida a liminar, a intimação da Autoridade Impetrada sobre o seu inteiro teor;

(iii) a expedição de ofício à Autoridade Impetrada sobre o conteúdo deste
mandamus
, para que preste suas informações, dentro do prazo legal;

(iv) a oitiva do Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias;

(v) por fim, em razão de todos os argumentos apresentados e fundamentados pela legislação vigente, que seja concedida a segurança definitiva para o fim de determinar:

(a) a anulação do o TAD nº. 1159888-9 e, por consequência, afastar a exigência de recolhimento de ICMS e do pagamento de multa referente às transferências de insumos das Notas Fiscais 23 e 24;

(b) determinar que a autoridade coatora se abstenha, imediatamente, de proceder a cobrança ou exigência de recolhimento de ICMS sobre as operações de transferência de insumos do Estado de Mato Grosso com destino ao Estado do Pará, entre estabelecimentos do Impetrante, permitindo o regular trânsito dos insumos sem o recolhimento deste tributo”.

De acordo com a decisão proferida no ID. 166083087, a liminar vindicada foi
concedida
para: “(...) suspender a exigibilidade do TAD em comento, bem como assegurar o direito da Impetrante de não recolher o ICMS referente a transferência de mercadorias entre os seus estabelecimentos, e vedar à autoridade coatora a aplicação de qualquer penalidade decorrente e, ainda, que se abstenha da prática de qualquer ato tendente a obstar tal circulação”.

Feitas essas considerações, passo ao exame das circunstâncias pertinentes.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

E, da apreciação das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que, com relação ao ICMS, sabe-se que o fato gerador desse tributo ocorre quando houver a circulação de mercadorias.

Destarte, para constatar se é legítima a cobrança do ICMS, deve ser analisado, pela autoridade administrativa, se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se ocorreu a mudança de titularidade do bem.

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n.º 166. Confira-se:

“SÚMULA N.166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Têm-se, dessa maneira, que a mera transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que, nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade.

In casu
, como bem salientado pelo magistrado sentenciante, incontroverso que “(...)

a transferência em tela é considerada meramente física, não havendo circulação econômica para fins de modificação de propriedade, pois não ocorreu ou haverá mudança de titularidade do bem, motivo pelo qual não se pode cogitar em incidência do ICMS
”, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar
”
n.º 1046111-50.2022.8.11.0041
, em trâmite na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) –
AMEAÇA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA EMINÊNCIA DE SE CONCRETIZAR COM A PRÁTICA DE ATOS PREPARATÓRIOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a parte impetrante demonstre que a ameaça ao direito líquido e certo direito esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, não visualizada na espécie.

Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso
.

(N.U 1027592-32.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)”. (destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE DE ICMS, AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SEM O DESTAQUE DE ICMS, PROIBIÇÃO DE ATOS DE COBRANÇA DO TRIBUTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA –
IMPOSSIBILIDADE DE PREVENÇÃO DE EVENTOS FUTUROS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
– DECISÃO MANTIDA.
Inexistindo risco de prejuízos irreparáveis à parte agravada, resta impossibilitado o deferimento da tutela jurisdicional antecipada, por ausência do aludido requisito legal
.

(TJ-MT - AI: 10003512120238119005, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/05/2023)”. (grifei).

Diante disso, verifica-se que há amparo legal e jurisprudencial para a concessão da ordem.

Ante o exposto,
RATIFICO

a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega a necessidade de observância da modulação dos efeitos fixada na ADC 49, ou seja, a permissão de cobrança do imposto até o dia 31.12.2023.

Afirma que
“Ficou deliberado que a decisão da ADC 49
“tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024
,
ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”.

Assim,
“Considerando que a presente ação foi protocolado
após
29/04/2021, conclui-se pela
legalidade
da cobrança do ICMS até 31/12/2023”.

Com base em tais argumentos, requer:

“A) A
retratação
da decisão monocrática; ou

B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e
provimento
do recurso para cassar a decisão recorrida, sob pena de ofensa ao art. 927, I, do CPC, art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/98 e art. 102, §2º, da CF/88, permitindo-se a cobrança do ICMS até 31-12-2023.”

A parte agravada, em contrarrazões, argui preliminarmente a o não conhecimento da remessa necessária (ausência dos pressupostos) e do agravo interno (preclusão lógica), e, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 213876691).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 202943657),
que ratificou a sentença
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

In casu,
verifica-se que a ação mandamental foi sentenciada, contudo as partes não apresentaram recurso, tendo sido encaminhado à instância superior por força do reexame necessário.

Ressalta-se, por oportuno, que a remessa necessária, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e encontra-se expressa no artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.016/2009 que estabelece que:
“Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

Portanto, o reexame necessário consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Após a ratificação da sentença (ID. 202943657), o ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou agravo interno, requerendo o que não foi arguido anteriormente.

Dessa forma, ao deixar decorrer o prazo para interposição do recurso de apelação, a Fazenda Pública deixou precluir essa faculdade processual.

Como cediço, a preclusão tem por objetivo dar segurança jurídica às partes e à sociedade, além de assegurar a estabilidade às decisões judiciais, até mesmo porque a ausência de interposição de recuso voluntário gera a presunção de resignação.

Com efeito, a interposição de agravo interno sem apresentação de recurso voluntário anterior, gera a preclusão lógica.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL - NÃO-APRESENTAÇÃO DE
APELAÇÃO PELA UNIÃO - REMESSA OFICIAL IMPROVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL - PRECLUSÃO LÓGICA
.

1. Apesar de a remessa oficial devolver ao Tribunal ad quem o conhecimento de todas as questões suscitadas nos autos, e decididas desfavoravelmente à União, ao Estado, ao Distrito Federal, às respectivas autarquias e fundações de direito público, há ainda a previsão de interposição de recurso voluntário.

2. A não-interposição do recurso voluntário, pela União, gera a presunção de resignação diante do provimento jurisdicional apresentado. A posterior interposição de recurso especial torna-se inviável diante da caracterização da preclusão lógica. Se, inicialmente não houve interesse recursal por parte da União, mantendo-se o mesmo entendimento, não há razão para recorrer
.

3. Esta Corte entende que descabe a interposição de recurso especial contra acórdão que nega provimento à remessa necessária, quando a ausência de interposição de apelo voluntário evidencia a conformação da parte em relação à sentença que lhe foi desfavorável, ante a preclusão lógica.
Neste sentido o REsp 904.885/SP, de relatoria da Min. Eliana Calmon, julgado pela Primeira Seção em 12.11.2008, não-publicado, no sentido da ocorrência de preclusão lógica.

Embargos de divergência providos.

(STJ – EREsp n.º 1.036.329/SP, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 14/10/2009, DJe de 29/9/2010.)

Portanto, não pode a parte agravante apresentar agravo regimental com a intenção de rediscutir a matéria cabível em recurso de apelação, quando não apresentou recurso voluntário.

Sendo assim,
ACOLHO
a preliminar de não conhecimento pela preclusão lógica, suscitada pela parte agravada.

Consigno que, o reexame necessário, se deu por inteligência do artigo 14, § 1.º, da Lei n.º 12.016/2009, dantes mencionado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

ACOLHO
a preliminar de preclusão lógica e
NÃO CONHEÇO
o AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024